Tribunal: STF
Processo: RE 81770
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
- Administrativo.
Vencimentos: percepção do mesmo valor do cargo em comissão após dez anos de exercício. Lei nº 4.625-63, art.1º, do Estado de Pernambuco.
Não há de considerar-se alegação referente a maltrato a preceito constitucional se a respeito não houve o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
E não há que invocar-se dissídio com a jurisprudência refletida no verbete da Súmula 335-STF se não propugna o autor por aumento de vencimentos, mas tão só pela manutenção daquele mesmo que lhe vinha sendo pago quando do exercício do cargo em comissão.
Cingindo-se a matéria em debate à interpretação de legislação local, não se abre espaço ao seu reexame, na via do extraordinário, a teor da súmula 279-STF.